Tribunal: TCU
Processo: 012.730/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços de pavimentação de vias por meio de Pregão Eletrônico/Sistema de Registro de Preços e na execução contratual decorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, versando sobre possíveis irregularidades relacionadas ao Contrato 0.187.00/2020, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e a empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda., que tem por objeto a execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado de concreto (bloquete) de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da Codevasf, no Estado do Amapá. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II; e 43, inciso I; da Lei 8.443/1992; c/c arts. 1o, inciso XXIV; 235; 237, inciso VI; 250, inciso II; e 276, § 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 9.2. acolher as manifestações apresentadas pela Codevasf e pela empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda. e afastar a existência de pressupostos para a concessão de medida cautelar; 9.3. determinar à Codevasf, relativamente ao Contrato 0.187.00/2020, que: 9.3.1. somente autorize a abertura de novas frentes de trabalho após a admissão dos respectivos projetos executivos, em conformidade com as disposições constantes do Procedimento - Enquadramento das Vias para Obras de Pavimentação, aprovado pela empresa por meio da AR 22/2021; 9.3.2. atente para a condicionante constante do item 9.4 do Acórdão 1170/2022-TCU-Plenário , que exige a obrigatoriedade de prévia elaboração de estudo de indicação do tipo de pavimento a ser aplicado em cada obra a ser executada e, nos casos em que o pavimento vier previamente indicado pelo beneficiário, exija dele a motivação técnica, econômica ou urbanística que justifique sua indicação; 9.3.3. intensifique e aprimore a fiscalização contratual para que não ocorram equívocos e retificações, como a verificada na 1a medição do contrato, e adote providências administrativas tendentes: 9.3.3.1. a coibir práticas de deslealdade contratual, como a prestação de informações incorretas pela empresa contratada nos boletins de medição e a elaboração de laudos técnicos não fidedignos, pela empresa Qualictec - Qualidade e Controle Tecnológico; 9.3.3.2. a apurar a incorreta atestação de medições e a conduta do fiscal do contrato; 9.4. recomendar à Codevasf que verifique a conveniência de ajustar as disposições contidas no item 3, alínea "c", do Procedimento para Enquadramento das Vias para Obras de Pavimentação aprovado pela AR 22/2021, que, em sua redação atual, pode conduzir ao entendimento da impossibilidade de enquadramento de qualquer via caso seja necessária a realização de testes, ainda que simples e usuais, a exemplo do Índice de Suporte Califórnia e outros de menor complexidade; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Codevasf e à empresa Engefort Construtora e Empreendimentos Ltda., com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. arquivar os presentes autos.